Tribunal: STF
Processo: HC 64015
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ABUSO DE INCAPAZES. SE AS PROCURAÇÕES OUTORGADAS
POR INSTRUMENTO PÚBLICO SE MOSTRAM IDONEAS A PRODUZIR EFEITOS
JURIDICOS EM PREJUIZO DA OUTORGANTE INCAPAZ, NÃO HÁ NULIDADE A
VICIAR O PROCESSO CRIMINAL POR FALTA DE PERICIA EM TAIS
INSTRUMENTOS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.